Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600019-88.2022.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Inteiro teor:
02/08/2022
Número: 0600019-88.2022.6.16.0144

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 29/03/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600019-88.2022.6.16.0144
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n° 0600019-
88.2022.6.16.0144 que julgou improcedente a presente representação por propaganda eleitoral
irregular, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (Representação
Eleitoral ajuizada pela coligação Agudos Feliz de Novo 15-MDB / 13-PT em face de Jessé da Rocha
Zoellner e Antonio Gonçalves da Luz, face a alegação de que os representados utilizam suas redes
sociais para se auto promover ao cargo de prefeito, mesmo sem ter informado o endereço de seu
site, ferindo a legislação eleitoral que veda a propaganda eleitoral na internet quando não for
previamente informada à Justiça Eleitoral - artigo 57-B, I , § 1º, da Lei nº 9.504/ 97 e artigo 23, I , §1º
Res. TSE nº 23.610/2019. Alega que a parte Representada publica conteúdos de cunho eleitoral na
sua página na internet que nunca foi informada à Justiça Eleitoral. Do link abaixo constam as
propagandas eleitorais dos Representados na internet: https://www.instagram.com/jessezoellner/;
https://www.facebook.com/JessedaRochaZoellner; https://www.facebook.com/jesse.zoellner. A
parte Representada deixou de comunicar que utilizaria das redes sociais perante a Justiça Eleitoral
em momento oportuno, quando realizou seu Requerimento de Registro de Candidatura; ref.: MSCiv
nº 0600101-66.2022.6.16.0000). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Agudos Feliz de Novo 15-MDB / 13-PT (RECORRENTE)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
MARIA LUIZA LUIZ PIRES DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
JESSE DA ROCHA ZOELLNER (RECORRIDO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
ANTONIO GONCALVES DA LUZ (RECORRIDO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42989
538
29/06/2022 09:50 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.820

RECURSO ELEITORAL 0600019-88.2022.6.16.0144 – Agudos do Sul – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
RECORRENTE: Agudos Feliz de Novo 15-MDB / 13-PT
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: MARIA LUIZA LUIZ PIRES DE OLIVEIRA - OAB/PR103813-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
RECORRIDO: JESSE DA ROCHA ZOELLNER
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
RECORRIDO: ANTONIO GONCALVES DA LUZ
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO ELEITORAL – ELEIÇÕES SUPLEMENTARES –
REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
ARTIGO 57-B DA LEI Nº 9.504/97. POSTAGENS NAS REDES SOCIAIS, EM
PERFIL PRÓPRIO DO CANDIDATO. COMPROVADA A AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO PRÉVIA À JUSTIÇA ELEITORAL. PROCEDÊNCIA DA
REPRESENTAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO.

1. O artigo 57-B, I, da Lei nº. 9.504/97 estabelece a obrigatoriedade de o
candidato comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral os seus
endereços eletrônicos aptos a veicular propaganda eleitoral na internet.

2. O registro de endereços eletrônicos realizados posteriormente a veiculação
de propaganda eleitoral pelo candidato não afasta a irregularidade da
propaganda realizada em afronta ao artigo 57-B, §1º, da Lei nº 9.504/97.

3. A exceção prevista no §1º do art. 57-B, que exclui da exigência de
comunicação as aplicações “de iniciativa de pessoa natural”, aplica-se a
pessoas naturais alheias ao processo eleitoral e não a candidatos.

4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Num. 42989538 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 29/06/2022 09:50:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062909504528200000041961612
Número do documento: 22062909504528200000041961612

Curitiba, 27/06/2022

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO AGUDOS FELIZ
DE NOVO contra a sentença proferida pelo Juízo da 144ª Zona Eleitoral –Fazenda Rio
Grande, que julgou improcedente a Representação por ela proposta em face de JESSE
DA ROCHA ZOELLNER e ANTÔNIO GONÇALVES LUZ para apuração de divulgação de
propaganda eleitoral na internet em endereço que não foi comunicado à Justiça Eleitoral.

Em suas razões (ID 42934047), a recorrente afirma que os recorridos
contrariaram o disposto no art. 57-B da Lei 9.504/97, pois publicaram postagens de
conteúdo eleitoral em suas páginas pessoais na rede social Facebook, sem ter, contudo,
informado os respectivos endereços à Justiça Eleitoral quando de seus Requerimentos de
Registro de Candidatura - RRC.

Defendendo que a aplicação de multa no caso em análise não é medida
desproporcional, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para julgar
procedente a Representação Eleitoral ajuizada em razão das irregularidades relatadas.

Os Recorridos apresentaram contrarrazões (ID 42934052) sustentando, em
síntese, que tiveram seus registros de candidaturas deferidos e que comunicaram
devidamente suas redes sociais à Justiça Eleitoral, não havendo, portanto, nenhum erro
ou omissão dos candidatos quanto ao envio e cadastro de suas redes sociais.

Alegam que, dos três sites informados na representação, os dois primeiros
estavam devidamente listados no processo de registro do candidato a vice-prefeito,
Antônio Gonçalves da Luz, não havendo se falar em ausência de comunicação. Por fim,
afirmam que em contraditório da presente manifestação, todos os endereços teriam sido
informados, o que em tese supriria a falta de indicação no RRC.

A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer manifestando-se pelo
conhecimento e provimento do recurso interposto, em razão da falta de indicação prévia
dos perfis sociais à justiça eleitoral, bem como a aplicação de multa prevista no §5º do art
57-B da Lei n. 9.504/97.

É o relatório.

Num. 42989538 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 29/06/2022 09:50:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062909504528200000041961612
Número do documento: 22062909504528200000041961612

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, merecendo, portanto,
conhecimento.

A controvérsia cinge-se à veiculação de conteúdo de propaganda eleitoral em
páginas eletrônicas alegadamente não registradas perante a Justiça Eleitoral, quais
sejam, nos perfis pessoais do recorrido Jesse da Rocha Zoellner nas redes sociais
Instagram/Facebook, a saber:

https://www.instagram.com/jessezoellner/

https://www.facebook.com/JessedaRochaZoellner

https://www.facebook.com/jesse.zoellner

A matéria é regulada pelos arts.. 57-B da Lei nº 9.504/97 e 28, §1º da Res.
TSE nº23.610/2019, nos seguintes termos:

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na Internet poderá ser realizada nas seguintes formas:

[...]

IV – por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
Internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por: [...] a) candidatos,
partidos ou coligações; ou b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate
impulsionamento de conteúdos.

§1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de
iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo ser
mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do
início da propaganda eleitoral.

§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro
da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa.

Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas (Lei nº
9.504/1997, art. 57-B, I a IV):§1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este
artigo, salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça
Eleitoral no requerimento de registro de candidatura ou no demonstrativo de regularidade de
dados partidários, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos
endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral (Lei nº 9.504/1997,
art. 57-B, § 1º).

Num. 42989538 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 29/06/2022 09:50:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062909504528200000041961612
Número do documento: 22062909504528200000041961612

Na espécie, não obstante a manifestação dos recorridos, constata-se dos
endereços eletrônicos colacionadas à inicial, a comprovação inequívoca de publicação de
conteúdo eleitoral em todos os perfis de redes sociais indicados na petição inicial.

Embora, como confirmado pelos representados, dois desses endereços
tenham sido informados à Justiça Eleitoral quando do protocolo do Requerimento de
Registro de Candidatura de Antônio, candidato a vice, o que pode ser considerado para
fins de cumprimento dos dispositivos supratranscritos, ante o princípio da unicidade da
chapa, o perfil de endereço https://www.facebook.com/JessedaRochaZoellner não foi,
inicialmente, declarado em nenhum dos processos de registro de candidatura.

A comunicação deu-se apenas em 04/03/2022, 12 (doze) dias após o
requerimento de registro e 10 (dez) dias após o início da propaganda eleitoral, conforme a
norma constante do art. 16 da Resolução TRE-PR nº 886/2022.

Ocorre que a legislação exige a comunicação prévia e oficial à Justiça
Eleitoral, de todos os endereços nos quais a propaganda eleitoral será veiculada, tanto
para possibilitar à Justiça Eleitoral a fiscalização da propaganda, quanto para que o eleitor
possa confiar na procedência do conteúdo que o está atingindo.

Dessa forma, a comunicação posterior dos endereços eletrônicos, quando já
realizada a propaganda por aquele meio, não é apta a sanar a irregularidade havida, em
razão, inclusive, do exíguo prazo de campanha eleitoral.

Saliento que o objetivo da norma é justamente possibilitar ao eleitorado obter
conteúdo verídico e confiável por meio dos sites e redes sociais oficiais do candidato,
motivo pelo qual as propagandas devem ser realizadas exclusivamente através dos
endereços previamente comunicados à Justiça Eleitoral.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ART. 57–B DA LEI Nº 9.504/97. AUSÊNCIA DE
INFORMAÇÃO DO ENDEREÇO ELETRÔNICO DA REDE SOCIAL. RRC. MULTA.
AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
INOCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 26/TSE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O
ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE SUPERIOR. PRECEDENTE. MANUTENÇÃO
DO DECISUM. DESPROVIMENTO.

1. A interposição de agravo interno sem infirmar, especificamente, os fundamentos da
decisão atacada atrai a aplicação da Súmula nº 26/TSE.

2. Na espécie, o TRE/PR assentou que o agravante praticou propaganda eleitoral irregular,
uma vez que não indicou à Justiça Eleitoral sua rede social no registro da candidatura,
conforme exigido no § 1º do art. 57–B da Lei das Eleições, razão pela qual manteve a
condenação ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do § 5º do
referido artigo.

3. Os arts. 57–B, § 1º, da Lei das Eleições e 28, § 1º, da Res.–TSE nº 23.610/2019 preveem
que é obrigação do candidato, partido ou coligação comunicar, no requerimento de registro
de candidatura – art. 24, VIII, da Res.–TSE nº 23.609/2019 – ou no demonstrativo de
Num. 42989538 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 29/06/2022 09:50:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062909504528200000041961612
Número do documento: 22062909504528200000041961612

regularidade de atos partidários – não a qualquer momento, portanto –, à Justiça Eleitoral o
endereço eletrônico de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações
de internet assemelhadas nos quais se veicule propaganda eleitoral, salvo os endereços
eletrônicos de iniciativa de pessoa natural.

4. No caso dos autos, consta do acórdão regional que o agravante descumpriu os referidos
dispositivos legais, porquanto deixou de comunicar, no RRC, à Justiça Eleitoral sua própria
página na rede social Facebook, o que atrai, por imposição do legislador, a multa prevista
nos arts. 57–B, § 5º, da Lei nº 9.504/97 e 28, § 5º, da Res.–TSE nº 23.610/2019.

5. Relativamente à tese de descabimento da multa ao argumento de que a
irregularidade foi posteriormente corrigida, não assiste razão ao insurgente, pois a
sanção eleitoral em tela decorre do ilícito em si (inobservância da comunicação prévia
à Justiça Eleitoral), sendo despiciendo perquirir o momento em que saneado o
referido vício.

6. São inaplicáveis os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade com o objetivo de
eximir o agravante da multa cominada ou de reduzi–la aquém do mínimo definido em lei sob
pena de violação da norma eleitoral. Mutattis mutandis, o entendimento desta Corte
Superior é de que "os postulados fundamentais da proporcionalidade e da razoabilidade são
inaplicáveis para o fim de afastar a multa cominada ou aplicá–la aquém do limite mínimo
definido em lei, sob pena de vulneração da norma que fixa os parâmetros de doações de
pessoas física e jurídica às campanhas eleitorais" (AgR–REspe nº 166–28/PR, Rel. Min.
Luiz Fux, DJe de 23.2.2015).

7. O aresto regional está em harmonia com o entendimento firmado nesta Corte
Superior, no julgamento do REspe nº 0601004–57/PR, ocorrido em 11.5.2021, no qual
se assentou a impossibilidade "de regularização posterior ao requerimento de
registro de candidatura, bem como de afastamento da reprimenda pecuniária com
base em alegada ausência de prejuízo ao processo eleitoral, tendo em vista a
finalidade da norma do § 1º do art. 57–B da Lei nº 9.504/1997, de propiciar maior
eficácia no controle de eventuais irregularidades ocorridas no âmbito virtual".

8. Agravo regimental desprovido.

(Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060102011, Relator Min. Carlos Horbach, DJE
24/06/2021)

Não merece acolhida o argumento de que a não apresentação do endereço
eletrônico teria se dado em razão de suposta falha no PJe, que teria resultado na
apresentação de três processos de registro diferentes (0600011-14.2022.6.16.0144,
0600010- 29.2022.6.16.0144 e 0600009-44.2022.6.16.0144). Isso porque, além de não
demonstrada nem a alegada falha no sistema e nem que em um dos processos houve a
tentativa de encaminhamento da informação, os recorridos reconhecem que juntaram
petição informando o endereço eletrônico apenas em 04/03/2022.

Por fim, também não socorre aos recorridos a alegação, acolhida na sentença
recorrida, de que o perfil seria pessoal e estaria albergado na exceção do §1º do art. 57-
B, que exclui da exigência de comunicação as aplicações “de iniciativa de pessoa natural”
, na medida em que a exceção se refere a pessoas naturais alheias ao processo eleitoral,
a exemplo de apoiadores da campanha.

Esse é o posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral:
Num. 42989538 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 29/06/2022 09:50:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062909504528200000041961612
Número do documento: 22062909504528200000041961612

A G R A V O I N T E R N O . R E C U R S O E S P E C I A L . E L E I Ç Õ E S 2 0 2 0 .
VEREADOR. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL. CANDIDATO. INTERNET.
ARTS. 57-B DA LEI 9.504197 E 28 DA RES.-TSE 23.610/2019. AUSÊNCIA.
FORNECIMENTO PRÉVIO. JUSTIÇA ELEITORAL. ENDEREÇO. PÁGINA. REDE SOCIAL.
NEGATIVA DE PROVIMENTO.

(...)

4. Conforme a moldura fática do aresto a quo, "a página pessoal do candidato no perfil
do Facebook" fora "utilizada como canal de veiculação de propaganda eleitoral", estando
configurada a ofensa aos arts. 57-B da Lei 9.504/97 e 28 da Res.-TSE 23.610/2019.

5. Quanto à alegação de Iicitude dos atos de propaganda na rede social, a controvérsia
não reside neste ponto. Os candidatos são Iivres para, nos Iimites da Iegislação de
regência, divulgarem suas campanhas, o que não se confunde com a necessidade de
informarem os respectivos endereços eIetrônicos à Justiça Eleitoral.

6. Diante da finalidade preventiva da norma e, ainda, que a Justiça Eleitoral somente
fora comunicada depois de proposta a demanda, afigura-se irrelevante a posterior
regularização do iIícito.

7. Agravo interno a que se nega provimento.

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060068328, Acórdão, Relator(a) Min. Luis Felipe
Salomão, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 108, Data 15/06/2021)

E ainda, mutatis mutandi:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL EM REDES SOCIAIS. PESSOA NATURAL NÃO
CANDIDATA. IMPULSIONAMENTO. ART. 57–C DA LEI Nº 9.504/97. VEDAÇÃO. SÚMULA
Nº 30/TSE. MULTA ALÉM DO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO VERGASTADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A pessoa natural não candidata a cargo eletivo não pode veicular propaganda eleitoral
na internet mediante o uso de impulsionamento, conforme vedação contida no art. 57–C da
Lei nº 9.504/97. Precedentes.

2. A reincidência da conduta irregular de impulsionamento de conteúdos e o
descumprimento pelo agravante de outras decisões judiciais liminares e condenatórias por
semelhantes irregularidades justificam a majoração da multa aplicada, com base no § 2º do
art. 57–C da Lei n 9.504/1997.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060025892, Acórdão, Relator(a) Min.
Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 41, Data 10/03/2022)

Nesse contexto, tendo havido o descumprimento pelos recorridos do disposto
no art. 57-B, §1º da Lei n. 9.504/97, merece reforma a sentença a quo, com a aplicação
de multa prevista no art. 57-B, §5º, do mesmo diploma legal, a qual, à míngua de
elementos que demonstrem a necessidade de exasperação, deve ser fixada no mínimo
Num. 42989538 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 29/06/2022 09:50:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062909504528200000041961612
Número do documento: 22062909504528200000041961612

legal.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso eleitoral
interposto pela COLIGAÇÃO AGUDOS FELIZ DE NOVO, e, no mérito, em DAR-LHE
PROVIMENTO, para o fim de condenar os recorridos JESSE DA ROCHA ZOELLNER e
ANTÔNIO GONÇALVES LUZ ao pagamento de multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) cada um, em razão do descumprimento do disposto no art. 57-B, §1º da Lei n.
9.504/97.

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600019-88.2022.6.16.0144 - Agudos do Sul - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTE: AGUDOS FELIZ DE NOVO
15-MDB / 13-PT - Advogados do RECORRENTE: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS -
PR112302, MARIA LUIZA LUIZ PIRES DE OLIVEIRA - PR103813-A, LUIZ GUSTAVO DE
ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A - RECORRIDO:
JESSE DA ROCHA ZOELLNER - Advogados do RECORRIDO: GABRIEL FERREIRA DE
CRISTO - PR108469-A, THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - PR62203-A - RECORRIDO:
ANTONIO GONCALVES DA LUZ - Advogado do(a) RECORRIDO: THIAGO DE ARAUJO
CHAMULERA - PR62203-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício e Thiago Paiva dos Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 27.06.2022.

Num. 42989538 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 29/06/2022 09:50:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062909504528200000041961612
Número do documento: 22062909504528200000041961612